Tribunal: TJMT
Processo: 0008000-34.2018.8.11.0015
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0008000-34.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO DE OLIVEIRA (APELANTE), DIEGO CAVALHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 052.876.831-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A
Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008000-34.2018.8.11.0015

APELANTE: DIEGO CAVALHEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT,
E ART. 40, IV, DA LEI 11.343/06) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, IV, DA LEI 11.343/06 – VIABILIDADE - APLICAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA NÃO DESCRITA EXPLÍCITA OU IMPLICITAMENTE NA DENÚNCIA - FLAGRANTE ILEGALIDADE - OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO - PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não é permitido ao magistrado reconhecer, no momento de aplicação da pena, de causas de aumento não descritas explícita ou implicitamente na denúncia, sob pena de malferir o princípio da correlação entre acusação e sentença, comprometendo o contraditório e a ampla defesa.

Se o Juízo sentenciante não utilizou nenhuma fundamentação, tampouco referenciou a fração escolhida para redução da pena pela incidência da minorante do tráfico privilegiado, restringindo sua fundamentação a justificativa acerca da aplicação da referida benesse, o apelante faz jus à diminuição no patamar máximo de 2/3, sobretudo se a quantidade de droga não se revelou expressiva e a traficância exercida amolda-se à prática ilícita usualmente exercia por pequenos traficantes.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008000-34.2018.8.11.0015

APELANTE: DIEGO CAVALHEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop, que julgou procedente a denúncia para condenar DIEGO CAVALHEIRO DE OLIVEIRA
à pena de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, no regime aberto, e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, a qual foi substituída por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo de Execução, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33,
caput
, e art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006 (id. 216989692).

Nas razões recursais, o apelante busca o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, IV, da Lei de Drogas, além da aplicação da fração de 2/3 (dois terços) em razão do privilégio (id. 216989702).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requer o seu parcial provimento para
“esclarecer que a causa de aumento de pena se refere ao emprego de adolescente na prática criminosa, mantendo-se íntegra a r. sentença condenatória com relação aos demais pontos”
(id. 216989705).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (id. 219813156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024